Tribunal: STF
Processo: HC 188659
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
     No inquérito 5001966-59.2019.4.02.5106, instaurado no Posto Temporário de Polícia Federal de Petrópolis/RJ, o paciente é investigado ante a suposta prática do delito previsto no artigo 299 (falsidade ideológica) do Código Penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas de nº 545.720. O Relator deferiu parcialmente a ordem, para determinar que o Juízo permita o acesso da defesa aos elementos investigativos.
    O paciente-impetrante aponta o descumprimento da decisão anterior por parte do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Diz não autorizado o acesso aos elementos do inquérito, em inobservância ao verbete nº 14 da Súmula Vinculante .
    Requer, no campo precário e efêmero, seja permitido o acesso ao inquérito. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O paciente-impetrante insurge-se contra suposto descumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça por parte do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator